Tribunal: TJSP
Processo: 1014774-04.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação ordinária ajuizada por servidora do Município de São José dos Campos, com o objetivo de receber adicional de insalubridade no grau máximo - Admissibilidade – Termo inicial do adicional de insalubridade - O pagamento do adicional de insalubridade tem como termo inicial o início das funções e não a data de elaboração do laudo pericial - Precedentes – Sentença de procedência da

Ementa:
Apelação – Ação ordinária ajuizada por servidora do Município de São José dos Campos, com o objetivo de receber adicional de insalubridade no grau máximo - Admissibilidade – Termo inicial do adicional de insalubridade - O pagamento do adicional de insalubridade tem como termo inicial o início das funções e não a data de elaboração do laudo pericial - Precedentes – Sentença de procedência da ação - Recursos oficial e da Municipalidade desprovidos.